Tribunal: TJBA
Processo: 0116735-89.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0116735-89.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Gabriel Oliveira Silva

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: Extra Paralela

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, §1º, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.
ARESTOS DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0116735-89.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Gabriel Oliveira Silva
e como apelada
Com
panhia Brasileira de Distribuição –
Extra Paralela
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator